Tribunal: TJDFT
Processo: 0746734-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746734-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILE PEREIRA RAMOS AGRAVADO: JUSBRASIL, LLC D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Site – Exclusão de Informações – Contraditório - Necessidade - Indeferimento ODILE PEREIRA RAMOS interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência cuja pretensão era impor à requerida o dever de desindexação de resultados de busca no tocante a informações relacionadas a processos em que figuraria como parte em pesquisas realizadas junto ao seu banco de dados. Em suas razões recursais, aduz que o agravado divulga em seu site processos em que o agravante figura no polo passivo, os quais já se encontram arquivados definitivamente, trazendo sérios prejuízos a ele. Sustenta que a permanência de seu nome na plataforma da requerida, da forma que se encontra, traz impressões equivocadas perante terceiros, resultando em sérios prejuízos à sua imagem, boa fama e privacidade. Pleiteia a concessão da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na inicial, a fim de compelir o agravado a ocultar do seu site e plataforma os processos em nome do agravante no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à ocultação na plataforma da agravada dos processos referentes ao agravante, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Assim, vislumbro que as alegações do agravante merecem melhor análise, mormente considerando o fato de que as pesquisas realizadas no site da agravada Jusbrasil são provenientes das informações que os próprios sistemas do Poder Judiciário disponibilizam, resguardado pela liberdade à informação e publicidade de atos/processos que não são considerados segredos de justiça, sendo de caráter público. Demais, considerando-se a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante esta relatoria, entendo prudente aguardar-se a formalização do contraditório para submeter ao colegiado a apreciação da questão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator